Tribunal: TJES
Processo: 5009927-64.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009927-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILA CALDEIRA LAHASS
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA FUNDADO EM DÉBITO INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÕES JUDICIAIS SUCESSIVAS PARA GARANTIA DA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO E PREJUÍZO À TRAJETÓRIA ACADÊMICA DA ESTUDANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Ludmila Caldeira Lahass em face de instituição de ensino superior, na qual questiona a cobrança de mensalidade de janeiro de 2023, no valor de R$ 1.239,09, e os sucessivos impedimentos à sua rematrícula decorrentes desse débito. Foi deferida tutela de urgência para garantir a rematrícula da autora. Embora a sentença inicial tenha confirmado a matrícula, deixou de analisar a validade da cobrança, ensejando a oposição de embargos de declaração.

Após diversos incidentes processuais relacionados ao cumprimento das liminares e à efetivação da matrícula, o Juízo reconheceu a omissão da sentença originária e concluiu pela abusividade da cobrança, declarando a inexistência do débito referente à mensalidade de janeiro de 2023 e dos encargos dele decorrentes, mantendo a tutela anteriormente deferida, sob o seguinte dispositivo:

"Julgo PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência do débito imputado à autora referente à mensalidade de janeiro de 2023, no valor de R$ 1.239,09, bem como de quaisquer encargos (juros, multas) decorrentes do não pagamento do referido boleto. Confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida." (Sentença de ID 16915020)

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia recursal restringe-se à análise do pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente na origem.

Registre-se, inicialmente, que a declaração de inexistência do débito referente à mensalidade de janeiro de 2023 já foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, não sendo objeto de discussão nesta fase recursal.

Examinando os autos, entendo que o recurso merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e dos prejuízos dela decorrentes.

No caso concreto, restou comprovado que a recorrida promoveu cobrança indevida, decorrente de expressivo aumento da mensalidade, sem justificativa plausível, e passou a impedir a rematrícula da estudante sob o fundamento da existência desse débito posteriormente reconhecido como inexigível.

Embora situações envolvendo cobranças indevidas nem sempre sejam suficientes, por si sós, para caracterizar dano moral, as peculiaridades deste caso revelam quadro mais grave do que um simples inadimplemento contratual ou um mero dissabor cotidiano.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a autora permaneceu por longo período enfrentando obstáculos para dar continuidade ao curso superior, sendo obrigada a recorrer reiteradamente ao Poder Judiciário para assegurar um direito que já havia sido reconhecido em sede de tutela de urgência.

Observa-se que, mesmo após o deferimento da liminar que determinou a liberação de sua rematrícula, a instituição de ensino continuou criando embaraços ao cumprimento da decisão, exigindo novas intervenções judiciais em diferentes semestres letivos. A cada novo período acadêmico, a estudante era novamente colocada em situação de incerteza quanto à continuidade de seus estudos.

Não se trata, portanto, de um episódio isolado, mas de uma sequência de condutas que se prolongou por mais de dois anos e comprometeu significativamente a trajetória acadêmica da consumidora.

Nesse contexto, mostra-se evidente a ultrapassagem dos limites do mero aborrecimento. Houve efetiva violação à esfera extrapatrimonial da autora, com repercussões concretas em sua vida acadêmica e emocional.

Também merece destaque a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que a recorrente foi obrigada a despender tempo, energia e esforços para solucionar problema criado exclusivamente pela fornecedora do serviço, deixando de direcionar tais recursos às atividades acadêmicas e pessoais que legitimamente deveria desenvolver.

Diante desse cenário, entendo configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar a dupla finalidade da reparação, quais sejam, compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor.

Considerando a duração dos fatos, o reiterado descumprimento das decisões judiciais, os reflexos concretos na vida acadêmica da autora, bem como o porte econômico da instituição de ensino, reputo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
condenar a recorrida
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação (deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CC) e por se referir a responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)